Tribunal: TJMT
Processo: 0002970-04.2011.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002970-04.2011.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.070.808/0001-12 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.070.808/0001-12 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS À COBRANÇA JUDICIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Fazenda Pública municipal, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 0002970-04.2011.8.11.0002, proposta contra a empresa APOIO - Consultoria Planejamento e Construções Ltda., sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. A extinção se deu diante da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024/CNJ, diante da omissão do ente público quanto à adoção das medidas administrativas prévias obrigatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo é nula por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da Lei n. 6.830/80; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (iii) verificar se a extinção do feito poderia ser fundamentada na ausência de interesse processual pela não comprovação das providências administrativas mínimas; e (iv) analisar a pertinência da aplicação do Tema 314 do STJ e da Súmula 240.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica, realizada no processo eletrônico por meio do sistema PJe e lida por procuradores regularmente cadastrados, supre o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1º, do CPC, conforme dispõe o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 e precedentes do STJ.

A extinção do feito não se deu por abandono da causa, mas por ausência de interesse processual, dada a omissão da Fazenda Pública em comprovar medidas extrajudiciais mínimas exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução nº 547/2024/CNJ.

A Resolução nº 547/2024/CNJ, em seu art. 1º, impõe à Fazenda Pública o dever de comprovar, antes do ajuizamento da execução fiscal, pelo menos uma das seguintes medidas: tentativa de conciliação administrativa, protesto do título ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

O Município de Várzea Grande, mesmo após intimação eletrônica válida e concessão de prazo judicial, não comprovou qualquer das medidas exigidas, caracterizando ausência de pressuposto processual essencial à continuidade do feito.

Não há violação ao princípio da não surpresa, pois houve determinação judicial expressa e prévia à extinção, com ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à necessidade de regularização da demanda.

O Tema 314 do STJ e a Súmula 240 são inaplicáveis ao caso, pois tratam de abandono do processo e efeitos da citação na execução fiscal, enquanto a presente extinção decorre da ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada no sistema do processo eletrônico supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública para fins do art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de comprovação, pela Fazenda Pública, de medidas administrativas mínimas antes do ajuizamento da execução fiscal — conforme exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024/CNJ — configura ausência de interesse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

Não há nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa quando a extinção é precedida de determinação judicial clara, com prazo razoável para manifestação da parte.

O Tema 314 do STJ e a Súmula 240 não se aplicam à hipótese de extinção da execução por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, §1º e VI; Lei 6.830/80, arts. 25 e 40; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

STJ, AgInt no AREsp 1001265/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2017.

TJMT, Apelação Cível nº 0000612-88.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática proferida por mim, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública municipal, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal de origem com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024/CNJ.

A sentença de primeiro grau, declarou extinta a Ação de Execução Fiscal n. 0002970-04.2011.8.11.0002, ajuizada pelo ora agravante em face da empresa APOIO-CONSULTORIA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, sem resolução de mérito, fundamentando-se na inobservância, pela Fazenda Pública, das medidas impositivas determinadas judicialmente com base nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente no que tange à necessidade de adoção de medidas administrativas prévias à execução judicial.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, irresignado com a decisão monocrática que manteve a sentença de extinção, interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese:

I) a nulidade da decisão por inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 485, §1º, do CPC, e nos artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80;

II) ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC);

III) inaplicabilidade da extinção por abandono da causa sem a efetiva demonstração da inércia injustificada; e

IV) violação ao entendimento firmado no Tema 314 do STJ e na Súmula 240.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com fundamento na regularidade da intimação eletrônica realizada nos autos, a qual supre o requisito da intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, e diante da manifesta inércia do ente público mesmo após a concessão de prazo para regularização.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática proferida por mim, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública municipal, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal de origem com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024/CNJ.

A controvérsia em análise reside na alegada nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande, por suposta ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar regular andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como a necessidade de aplicação dos artigos 25 e 40 da Lei n. 6.830/80, e, por fim, a pretensa violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além da aplicabilidade do Tema 314 do STJ e da Súmula 240.

Inicialmente, afasto de plano a alegada nulidade fundada na ausência de intimação pessoal.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento no sentido de que a intimação eletrônica realizada no processo eletrônico, por meio do sistema PJe, devidamente lida por procuradores cadastrados, supre o requisito da intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, cuja literalidade é inequívoca:

"Art. 5º, §6º.
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

No caso dos autos, o ente municipal foi intimado por meio eletrônico e deixou transcorrer o prazo sem a adoção das medidas administrativas exigidas, previstas tanto no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF quanto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, as quais impõem à Fazenda Pública a comprovação de tentativa de conciliação administrativa e/ou protesto extrajudicial da dívida ativa como condição de procedibilidade para o ajuizamento e manutenção da execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse posicionamento no julgamento do AgInt no AREsp 1001265/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2017, ao assentar que a intimação por meio eletrônico é válida como pessoal, inclusive para a Fazenda Pública, devendo-se prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Do mesmo modo, esta e. Corte de Justiça tem decidido reiteradamente nesse mesmo sentido, como se extrai do acórdão proferido na Apelação Cível nº 0000612-88.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2024, cuja ementa sintetiza:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO –INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO § 1º, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – REQUISITOS DO ART. 485, § 1º DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias . Portanto correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado eletronicamente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte."

É de se consignar, ademais, que a extinção do feito não decorreu propriamente do abandono da causa, mas da ausência de interesse de agir, caracterizado pela não comprovação das providências mínimas exigidas para a deflagração da cobrança executiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, consolidou entendimento segundo o qual a ausência de medidas extrajudiciais prévias à execução – como o protesto da CDA e a tentativa de cobrança administrativa – revela a carência do interesse processual da Fazenda Pública, legitimando, por consequência, a extinção da ação fiscal.

Em reforço, a Resolução nº 547/2024/CNJ, em seu art. 1º, exige expressamente que a parte exequente demonstre, previamente ao ajuizamento da execução, a adoção de pelo menos uma das seguintes medidas:

I) tentativa de conciliação administrativa;

II) protesto do título; ou

III) inscrição em cadastro de inadimplentes.

É incontroverso nos autos que o Município de Várzea Grande não logrou comprovar qualquer dessas providências, nem mesmo após intimação judicial expressa para tanto.

Sua inércia, por conseguinte, revela ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Rejeito, igualmente, a alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois houve expressa determinação judicial prévia à extinção, com fixação de prazo razoável e ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a exigência de adoção das medidas administrativas.

Por fim, quanto à invocação do Tema 314 do STJ e da Súmula 240, cumpre destacar que tais enunciados versam sobre hipóteses distintas, atinentes à necessidade de intimação pessoal em casos de abandono do processo e à possibilidade de extinção da execução fiscal após a citação.

No presente caso, como já amplamente demonstrado, a extinção do feito não decorre da inércia após citação, mas da ausência de demonstração do interesse processual exigido pelo ordenamento jurídico atual.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo-se hígida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação e preservou a sentença de extinção do feito, por ausência de interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025